Tribunal: TCU
Processo: 020.144/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que condenou a embargante ao recolhimento de débito pelo recebimento de parcelas de obras não executadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Trena Construções Ltda. em face do Acórdão 7983/2022-TCU-Primeira Câmara , que a condenou ao recolhimento de quantias relativas a pagamentos efetuados pelo Município de Cumaru/PE em seu benefício, por parcelas de obras tidas como não executadas, custeadas à conta do Convênio 725698/2009, celebrado entre aquele ente federativo e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sedec, do Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de viabilizar a "construção de muro de contenção na Av. Osório Ferreira dos Santos, construção de drenagem de águas pluviais e construção de pavimentação com meio fio e linha d'água". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Trena Construções Ltda. em face do Acórdão 7983/2022-TCU-Primeira Câmara e acolhê-los, parcialmente; 9.2. alterar a redação do item 9.4 do Acórdão 7983/2022-TCU-Primeira Câmara , para que, onde se lê "julgar irregulares as contas de Eduardo Gonçalves Tabosa Junior e da empresa Trena Construções Ltda. e condená-los ao recolhimento aos cofres (...) ", leia-se "julgar irregulares as contas de Eduardo Gonçalves Tabosa Junior e da empresa Trena Construções Ltda. e condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres (...) "; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à embargante e a Eduardo Gonçalves Tabosa Junior, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.